Tribunal: TJDFT
Processo: 0005264-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005264-28.2020.8.07.0001 RECORRENTE: TIAGO MATIAS DOS ANJOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O CRIME DESCRITO NO ARTIGO 33, § 3o, DA LEI No 11.343/06. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO. MAUS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Pequeno traficante da QNN 5, da Ceilândia-DF. Inviável o atendimento de pedido desclassificação da conduta de tráfico para uso, quando o réu é flagrado em atividade, isto é, na venda de entorpecentes, tudo confirmado pelos policiais e pela pessoa que adquiriu o entorpecente. 2. Nos termos de entendimento jurisprudencial corrente, a natureza do indulto presidencial é declaratória, de forma que seus efeitos devem retroagir à data do decreto presidencial, o qual, no presente caso, ocorreu em 25/12/2014; e o período depurador já ultrapassou os cinco anos previstos para a reincidência, se considerado que estes fatos foram praticados em 16/10/2020. 3. É possível a utilização de condenações criminais fora do prazo depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Pena, para macular negativamente os antecedentes, eis que a matéria já foi julgada no Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, ocasião em que a Corte Constitucional assentou o entendimento de que "não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal". 4. Inviável a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, quando o réu é portador de maus antecedentes e as provas dos autos indicaram que ele vendeu drogas anteriormente ao mesmo usuário, em pelo menos outras cinco oportunidades, indicando a sua dedicação às atividades criminosas. 5. Dado parcial provimento ao recurso para excluir a reincidência; mantendo-se, todavia, a pena no mesmo patamar da sentença recorrida, do mínimo legal. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, afirmando que não há que se falar em maus antecedentes, tendo em vista que foi beneficiado com indulto pleno quanto à pena relativa ao crime cometido em 28/2/2014; e b) artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, com vistas ao reconhecimento do tráfico privilegiado, com o consequente redimensionamento da reprimenda e substituição do regime de cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 59 do CP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, configuram maus antecedentes. Registra-se, ainda, que a extinção da punibilidade pelo indulto não afasta os efeitos da condenação, dentre eles, a reincidência, uma vez que só atinge a pretensão executória" (AgRg no HC 409.588/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 19/12/2017). No mesmo sentido: HC 690322/MG, Rel Ministro JESUÍNO RISSATO, DJe 27/9/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo e 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, pois o entendimento esposado pelo decisum vergastado está no mesmo sentido do STJ: “Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (AgRg no AREsp 1884596/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 21/6/2021). Ademais, restou assentado no acórdão combatido que “A benesse somente é aplicada ao réu que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas ou não integre organização criminosa. Ainda de acordo com a jurisprudência pátria, para a aplicação da causa de diminuição da pena, é necessária a caracterização de todos os requisitos para os fins de redução da pena. No caso concreto, embora tenha sido excluída a reincidência do apelante, restou caracterizada os maus antecedentes, fato que inviabiliza a aplicação da benesse legal. Ademais, o usuário de drogas Willison Sousa afirmou ter adquirido porções de maconha com o apelante em pelo menos outras 05 (cinco) oportunidades, no que foi corroborada pelo relato judicial dos policiais responsáveis pelo flagrante, indicando que ele se dedica a atividades criminosas, especialmente a traficância de substâncias entorpecentes” (ID 27955730). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027